Tribunal: TJDFT
Processo: 0737313-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que confirmou a decisão que declinou da competência para o foro de domicílio dos consumidores, no qual a instituição financeira demandada possui agência, com base no artigo 53, inciso III, "b", do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de justificativa plausível para a escolha do foro do Distrito Federal.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a tramitação no foro da sentença condenatória como possibilidade de facilitação da defesa dos direitos do consumidor.
3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a questão da competência territorial foi exaustivamente analisada, à luz do artigo 53, inciso III, “b”, do CPC, considerando a inexistência de justificativa para a escolha do foro do Distrito Federal. A pretensão dos embargantes configura mero inconformismo com o resultado, sem enquadramento nas hipóteses de cabimento dos embargos.
4. A escolha do foro do Distrito Federal não promove a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores, especialmente considerando a ampla utilização de processos digitais e o potencial comprometimento da eficiência judiciária local.
5. O prequestionamento é atendido pela regra do artigo 1.025 do CPC, que prevê o prequestionamento ficto.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.